Tribunal: STF
Processo: HC 123106
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-20
Data de publicação: 2016-09-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL – INQUIRIÇÃO DE REEDUCANDO – NÃO COMPARECIMENTO DE ADVOGADA CONSTITUÍDA – DEFENSOR DESIGNADO PARA O ATO – AUSÊNCIA DE NULIDADE. O não comparecimento de advogada constituída em audiência de justificação, presente defensor nomeado pelo Juízo, não gera nulidade do ato.



    PENA – EXECUÇÃO – REGRESSÃO – NOVA PROGRESSÃO – TERMO INICIAL. Uma vez cometida falta grave pelo condenado, dá-se a regressão no regime de cumprimento da pena – artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal –, surgindo o termo inicial para ter-se nova progressão.